Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A prescrição somente extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar judicialmente a satisfação do crédito ou de efetuar a negativação ou protesto, permanecendo incólume o direito ao crédito.

Considerando-se que a obrigação natural persiste, podendo, inclusive, ser adimplida voluntariamente a qualquer tempo, não há impedimento para cobranças extrajudiciais.

Eventuais cobranças abusivas devem ser comprovadas pelo consumidor (art. 373, I do CPC).

Recurso de Apelação conhecido e não provido.